Tribunal: TJDFT
Processo: 0049135-94.2009.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA PEÇA DESCONSIDERADA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO COEXECUTADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CAUSA DE INTERRUPÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SISTEMA ADMINISTRATIVO. SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo duplicidade de contrarrazões, deve prevalecer a primeira contraminuta juntada aos autos. Quanto à segunda, inviável considerá-la porque, em relação a ela, operou-se a chamada preclusão consumativa.
2. Nos termos do artigo 239, § 1o, do Código de Processo Civil, comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.
3. Na espécie, tem-se que o sócio proprietário (coexecutado) compareceu espontaneamente ao processo na data de 13/10/2010.
4. A prescrição intercorrente da pretensão executória fiscal se opera em função da paralisação do processo por desídia do credor por prazo superior ao regularmente previsto para a Fazenda Pública cobrar seus créditos tributários, 5 (cinco) anos, de acordo com o artigo 174 do Código Tributário Nacional.
5. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da lei n. 6.830/1980, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Nesse sentido, a Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça: “Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente”.
6. In casu, conforme consignado pelo juízo a quo, o “Distrito Federal não comprovou cabalmente a alegação de que o devedor parcelou o débito fiscal na esfera administrativa, motivo pelo qual reputo ausente as interrupções da prescrição inicial, em relação às CDA’s”.
7. O entendimento sedimentado no âmbito deste e. TJDFT, é no sentido de que os simples espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos unilaterais, não provam, por si sós, o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo da obrigação tributária, a fim de interromper o prazo prescricional pelo alegado parcelamento administrativo.
8. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.